Tribunal: TCU
Processo: 003.569/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de aposentadorias pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de aposentadoria de Adriana do Couto de Sá (8004/2019, peça 3), Heloiza Bastos Tavares de Almeida (14639/2019, peça 4), Emiliana Lobato Barroso (77248/2020, peça 7) e Vanessa dos Santos Alves Simões (78733/2020, peça 8), nos termos do art. 260, §5o do RI/TCU. 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria de Lenora de Beaurepaire da Silva Schwaitzer (127555/2019, peça 5) e Ilce Helena Barreto Soares (51158/2020, peça 6), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelas interessadas nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse todo e qualquer pagamento concernente aos atos considerados ilegais, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria livres das irregularidades apontadas, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.